Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730638-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL BARBOZA LISBOA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 74421464), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Réu contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de escritura pública e de doação n. 0708348-11.2025.8.07.0004, em que foi deferida a liminar para suspender quaisquer obras, demolições ou alterações no imóvel litigioso e quaisquer requerimentos solicitados nos autos de cumprimento de sentença de nunciação de obra nova n. 0007436-80.2010.8.07.0004. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) faz jus à gratuidade de justiça; 2) na ação de nunciação de obra nova n. 0708348-11.2025.8.07.0004, o Agravante litigou contra a genitora do Agravado. Na ação foi reconhecida, com trânsito em julgado, a irregularidade de edificação construída em lote público concedido à policial militar (Valdinete) por lei declarada inconstitucional; 3) na decisão ora agravada foi concedida tutela de urgência para suspender a demolição do imóvel edificado por Valdinete de forma irregular, além de suspender a cobrança de honorários e multa, o que violou a coisa julgada; 4) alega que o litígio entre o Agravante e a Sra. Valdinete começou em 2010, quando ela ocupou um “beco” de forma forçada e iniciou uma edificação irregular vizinha à residência do Agravante; 5) este Tribunal determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença da ação n. 0007436-80.2010.8.07.0004 até que foi determinada a demolição do imóvel irregular; 6) aduz que, antes do efetivo cumprimento de sentença, a Sra. Valdinete ajuizou ação anulatória de sentença de nunciação de obra nova, com base em suposto novo documento que teria regularizado a ocupação, questão essa que já havia sido rejeitada na ação rescisória n. 0710763-57.2017.8.07.0000; 7) alega que o Juízo a quo prestou verdadeira consultoria jurídica à Sra. Valdinete, para que ela emendasse a inicial na ação anulatória de sentença, de forma a ser acolhida pelo magistrado. Alega que o Juízo a quo violou a parcialidade; 8) alega que este TJDFT, nos autos da ação anulatória, manteve incólume a sentença da ação de nunciação de obra nova, determinando o cumprimento; 9) aduz que foi surpreendido com a ação de origem, dessa vez ajuizada pelo filho da Sra. Valdinete, na qual foi proferida a decisão agravada, suspendendo novamente o cumprimento de sentença da ação de nunciação de obra nova; 10) aduz que a decisão agravada é nula, pois não observou a coisa julgada nos autos 0007436-80.2010.8.07.0004, além de não ter fundamentado os requisitos para concessão de tutela de urgência ao Agravado; 11) alega que “a argumentação do agravado busca resguardar “legítima” sobre bem que sequer ainda integra o patrimônio de pessoa viva, o que é inadmissível juridicamente. A legítima, nos termos do art. 1.846 do CC, somente pode ser resguardada após a abertura da sucessão”. Salienta que o genitor do Agravado está vivo; 12) argumenta que não há a mínima probabilidade de direito na tese do Agravado. Argumenta que a atual posse alegada pelo Agravado é irregular, vez que, no Termo de Ocupação, consta a vedação à cessão de uso, sendo que o Agravado confessa que sua mãe lhe cedeu; 13) alega que o divórcio entre os genitores do Agravado foi realizado após o trânsito em julgado da ação de nunciação de obra nova e após a declaração de inconstitucionalidade da norma que havia fundamentado a cessão de uso à genitora do Agravado. Aduz que à época do divórcio inexistia direito a ser cedido ou renunciado pelo genitor do Agravado; 14) sustenta que “A tentativa do agravado de rediscutir matéria já decidida configura reiteração processual indevida, afrontando os arts. 502 e 508 do CPC. A sentença, já foi confirmada reiteradas vezes, como citado acima, mas o juízo de origem não deseja cumprir a coisa julgada. A decisão, com o devido respeito, configura flagrante afronta à autoridade da coisa julgada e compromete a credibilidade das decisões judiciais anteriormente proferidas por este E. Tribunal”; 15) requer a concessão de efeito suspensivo ativo. Aduz que a probabilidade de provimento do recurso consiste a existência de coisa julgada a seu favor, além de que o risco de dano consiste no fato de que a decisão agravada reforça ocupação clandestina de área pública e afronta as reiteradas decisões deste TJDFT. Requer: 1. O recebimento do presente agravo de instrumento, com sua autuação e regular tramitação, com a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante; 2. A concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada que paralisou o cumprimento de sentença; 3. Ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo integralmente o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. 4. Requer-se, ainda, a apreciação da possível redistribuição da nova ação ajuizada por Daniel Barboza a juízo diverso daquele que atuou na fase originária e de cumprimento de sentença, em razão da possível quebra da imparcialidade. 5. A intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Sem preparo, pois pleiteia gratuidade de justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Agravante pleiteia o benefício da gratuidade e para tanto junta o contracheque no ID 74421473. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações nas quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: 1. Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. 2. Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.500,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. 3. O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] 4. A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. 5. O PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso. Portanto, entendo que é o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, então, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Colaciono o seguinte entendimento de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO ÚNICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 98, § 5o, DO CPC. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERENTE. RENDIMENTOS SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO AGRAVANTE. PRESERVAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2.1 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 2.2. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. 3. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.1. Frente a esse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 4. Na análise do caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados, uma vez que aufere rendimentos mensais líquidos superior a cinco salários-mínimos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.) Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente recurso, o Agravante juntou contracheque com valor de remuneração bruta em R$ 5.286,78. Logo, adequa-se aos parâmetros ora adotados para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual DEFIRO o benefício. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo ao recurso está previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, apesar da robusta fundamentação do Agravante pautada em coisa julgada na ação de nunciação de obra nova, não verifico a presença cumulativa dos requisitos acima especificados. É certo que há entendimento transitado em julgado na ação de nunciação de obra nova n. 0007436-80.2010.8.07.0004, no sentido de que a sentença que determinou a demolição da construção tem eficácia preponderante executiva “lato sensu”, sendo assim auto-executória. Transcrevo a ementa do acórdão proferido na fase de cumprimento de sentença da ação de nunciação de obra nova: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. OCUPAÇÃO “BECOS” DO GAMA. IRREGULARIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. LEI COMPLEMENTAR 882/2014. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EFICÁCIA EXECUTIVA LATO SENSU PREPONDERANTE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular proferiu nova “sentença”, com o intuito de "extinguir a fase de cumprimento", em decorrência da alegada perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que põe fim à fase de cumprimento de sentença no presente caso, não pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória. A despeito dessa peculiaridade e do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser aplicdo ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 3. As áreas públicas localizadas no Gama-DF, conhecidas por “becos” eram alternativas de ocupação urbanas destinados a policiais civis e militares, bombeiros militares e servidores do DETRAN, à vista do teor da Lei Complementar no 728/2006. Com a declaração de inconstitucionalidade do referido diploma normativo, foram desconstituídas as autorizações de ocupação das referidas localidades, tornando as aludidas ocupações irregulares. 4. No caso ora em análise foi julgado procedente pedido formulado em ação de nunciação de obra nova, tendo sido expedida ordem de demolição de construções erigidas em imóvel localizado nos “becos” do Gama. A referida sentença, que observou a legislação vigente à época e a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça, transitou em julgado. A promulgação da Lei Complementar no 882/2014, que permite a regularização das ocupações nos “becos” do Gama, não poderá, no entanto, desconstituir os efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, devendo ser mantida, portanto, a determinação de demolição. 5. A sentença proferida em ação de nunciação de obra nova, que determinou a demolição de construção indevidamente erigida em bem imóvel de uso comum, tem eficácia preponderante executiva lato sensu. Nos referidos atos decisórios a determinação exarada no dispositivo é, evidentemente, auto-executória e, assim, suficiente para expedição da ordem de demolição. O cumprimento de sentença é necessário apenas para a promoção do pagamento de eventual multa cominatória, bem como dos honorários de advogado. 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir o provimento jurisdicional impugnado. Na ação de querela nullitatis n. 0711999-56.2022.8.07.0004, ajuizada para desconstituir a sentença da ação de nunciação de obra nova, a pretensão da genitora do Agravado (Valdinete) não foi acolhida. Colaciono ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (“QUERELA NULLITATIS”). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO A QUO. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. CABIMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE EX-CÔNJUGES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação de querela nullitatis julgada procedente para desconstituir sentença proferida em ação de nunciação de obra, na qual houve ausência de citação do ex-cônjuge da possuidora de imóvel. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar os requisitos para concessão de gratuidade de justiça às partes e a preliminar de nulidade da sentença por suspeição do Juízo a quo; no mérito, consiste na análise de nulidade de sentença proferida em ação de nunciação de obra por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. III. Razões de decidir. 3. O Réu faz jus à gratuidade de justiça por possuir rendimento abaixo de cinco salários mínimos, parâmetro este adotado para aferir a hipossuficiência e o mínimo existencial, de acordo com as pesquisas do DIEESE. A mesma razão de decidir se aplica ao Apelado. 3.1. O Apelante não demonstrou a alteração da situação de superendividamento da Apelada, de modo que não deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida a ela na origem. 3.2. Nada a prover quanto ao pedido nulidade da sentença por parcialidade do magistrado, pois o incidente de suspeição possui regramento próprio, nos termos do art. 146 do CPC, não cabendo o seu conhecimento por meio de recurso de apelação. 3.3. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o ajuizamento de ação de nulidade absoluta insanável (“querela nullitatis”) em caso de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, ainda que a demanda em que ocorrido o vício tenha transitado em julgado. 3.4. Independentemente da discussão sobre a natureza de direito real em ações de nunciação de obra, o que implicaria na (im)prescindibilidade de litisconsórcio passivo necessário, a jurisprudência reiteradamente entende que a nulidade só deve ser declarada se comprovado o prejuízo pela parte atingida pelo vício. 3.5. No presente caso, ainda que se entenda pela natureza de direito real na ação de nunciação de obra e pelo consequente litisconsórcio passivo necessário entre os possuidores do lote, casados à época da ação, não haveria qualquer utilidade para a parte não citada com a declaração de nulidade da sentença demolitória. Isso porque atualmente ele se encontra divorciado da outra Apelada, além de ter renunciado perante a CODHAB aos direitos referentes ao imóvel construído no lote em litígio. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso do Réu parcialmente provido. Tese de julgamento: “Independentemente da controvérsia sobre a natureza de direito real nas ações de nunciação de obra e o consequente litisconsórcio passivo necessário dos cônjuges possuidores do lote/imóvel, não deve ser declarada a nulidade de sentença proferida na ação em que não foi citado um dos ex-cônjuges se ausente a demonstração de prejuízo sofrido por ele, e ausente a utilidade da anulação da sentença com nova propositura da demanda com fins demolitórios de obra”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 114 e 115, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.721.472-DF; e Acórdão 1752112, 0014841-24.2016.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 14/09/2023. A ação de origem, no entanto, foi ajuizada pelo filho dos possuidores originários do imóvel, trazendo em seu bojo, entre outras questões, discussão sobre a nulidade da renúncia, feita pelo pai, sobre os direitos relativos ao imóvel sem, supostamente, respeitar a legítima. A questão envolve, além dos argumentos colacionados pelo Agravante, discussão a ser aprofundada após o contraditório na ação de origem, tal como a (ir)relevância de respeito à legítima (art. 549 do CC) em caso de edificação que foi entendida como irregular em sentença transitada em julgado, pois fundada em norma inconstitucional (Lei Complementar no 728/2006). O efeito suspensivo ativo ao recurso implicaria no afastamento da suspensão de medidas demolitórias, determinada na decisão agravada, e esvaziaria o próprio objeto da ação, em que o Agravado visa resguardar alegado direito sobre o imóvel. A pretensão do Agravante, nesse momento de cognição sumária, encontra óbice no §3o do art. 300 do CPC: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Além disso, o segundo requisito cumulativo – risco de dano grave ou de difícil reparação – não foi satisfatoriamente demonstrado nesse agravo, não podendo ser depreendido do fato de que há coisa julgada favorável ao Agravante, notadamente quando as partes adversas das ações transitadas em julgado são distintas do Autor da ação de origem. Por fim, NÃO CONHEÇO das alegações de parcialidade do Juízo a quo, vez que, conforme já decidido por este Tribunal na ação de “querela nullitatis”, o incidente de suspeição possui regramento próprio (art. 146 do CPC). Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025 15:48:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador